Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739947-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Cobrança n. 0731201-28.2022.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor e de ESPÓLIO DE CARLOS GÉLIO ALVES DE SOUZA por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, determinou a penhora do imóvel indicado na petição e no documento de IDs de origem 238650289 e 238653010: Apartamento no 207, do bloco “M”, da Superquadra Norte 110 (cento e dez) na cidade Brasília/DF. O devedor/agravante fora designado como depositário fiel. Em suas razões recursais (ID. 76362754), o agravante discorre sobre a impenhorabilidade do bem de família, aduzindo que deve incidir ao caso os preceitos contidos no artigo 1.712 do Código Civil, artigo 6o, caput, da Constituição da República, e artigos 1o c/c 5o da Lei n. 8.009/1990, bem ainda observar-se a Súmula 364 do c. STJ. Acrescenta que apesar de o imóvel se tratar de seu único bem, e, portanto, ser bem de família, lá não habita pois reside atualmente na casa dos seus genitores, atualmente com 86 e 96 anos, em razão de haver sido designado como curador. Não obstante, argumenta que o imóvel, sua única propriedade, está alugado temporariamente, para que a renda obtida seja utilizada para as suas despesas pessoais e de seus pais. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito o provimento do agravo de instrumento para, reformando em definitivo a decisão agravada, afastar a penhora do referido apartamento, e de seus frutos. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia envolve a análise dos pressupostos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista a alegação de que o apartamento em relação ao qual fora determinada a penhora estaria protegido por ser caracterizar como bem de família. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, ao domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda é destinada à conservação do imóvel ou ao sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família. A referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (artigos 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald3, a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma (f)orma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Por isso, submete-se a um regime jurídico protetivo, com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família desafia análise de provas, e o ônus de comprovar que o imóvel atende aos requisitos legais é do executado, consoante os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1912881, 0726897-18.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024; (Acórdão 1855144, 0706587-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024). No caso em apreço, a partir da análise das provas coligidas, constata-se que a parte executada se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, porquanto juntou aos autos documentos demonstrando a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado pelo d. Juízo de primeiro grau. A certidão negativa de propriedade imobiliária emitida pelos ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal, acostada ao ID. 76366965, confirma que o agravante não é proprietário de outro imóvel. No mesmo sentido, a relação de imóveis por n. CPF, demonstra que o único bem imóvel do recorrente consiste naquele que fora objeto de penhora. A propósito, o fato de ser o seu domicílio em outro endereço temporariamente, situado na SQS 211, pode ser confirmado pela análise da Ação de Interdição n. 0723087-55.2022.8.07.0016, uma vez que se trata do local de residência da sua mãe - por ele curatelada -, bem ainda pelo documento de ID. 76366963 (certificação da interdição), e documentos pessoais do agravante e da interditada (ID. 76362757 e 76366964), que revelam a natureza da relação familiar, confirmam a idade dos pais, e demais dados declarados nas razões recursais. Assim, verifico que a parte executada, ora agravante, logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição determinada pelo r. Juízo de origem se enquadra no conceito de bem de família, merecendo a proteção legal prevista no artigo 5o da Lei n. 8.009/1990. Destaque-se que esta egrégia 8a Turma Cível, em julgados anteriores, já externou entendimento no sentido de admitir a manutenção da penhora na matrícula do imóvel do devedor somente para fins publicitários, com vistas a evitar a transferência do bem a terceiros: (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023). Todavia, a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.062.315/DF, da relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, assentou de forma categórica que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 não se restringe à expropriação do bem, mas alcança igualmente a impossibilidade de penhora, sob qualquer modalidade, justamente para resguardar a plenitude do direito à moradia. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/05/2022, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 26/01/2023 e conclusos ao gabinete em 24/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir se, vedada a expropriação, é possível a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família. 3. A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A determinação do art. 1o da Lei 8.009/90 implica em reconhecer que, no processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado à penhora. 4. A penhora de bem de família é ato inválido, que não se perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação. 5. Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90. 6. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 7. Recurso especial de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e, nesta extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL conhecido e provido. (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – grifo nosso Nessa perspectiva, e em consonância com a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, esta egrégia 8a Turma Cível vem promovendo a revisão de sua jurisprudência, afastando a tese da subsistência da penhora com efeitos meramente publicitários, consoante se constata de recente precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. DIREITO À MORADIA. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 3. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para o executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família. 4.OSuperior Tribunal de Justiça entende ser incabível a manutenção da anotação de penhora do bem de família "por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90". 5. A interposição de recurso para afastar a impenhorabilidade de bem imóvel, por si só, não configura litigância de má-fé, mormente considerando o disposto no parágrafo único, do art. 797 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2032675, 0717580-59.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifo nosso Aderindo a essa evolução interpretativa, compreendo que a constrição judicial incidente sobre o imóvel qualificado como bem de família não pode subsistir em nenhuma modalidade, ainda que sem fins expropriatórios, sob pena de esvaziar a eficácia protetiva da norma especial, motivo pelo qual se impõe a integral liberação da penhora determinada pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 17:31:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1 3 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.